Tribunal: TJBA
Processo: 8069038-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069038-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FRAGA SILVA

Advogado(s)
:
MEIRILANE SANTANA NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL EM PATAMAR ELEVADO QUE AFASTA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. VALOR DA CAUSA. CUSTAS DE ELEVADO VALOR. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8069038-74.2025.8.05.0000
, em que é agravante

JOSE FRAGA SILVA
e em que é agravado o
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE,
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça